Tribunal: STF
Processo: AI 67474
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
MORA. NOTIFICAÇÃO EM QUE FOI ASSINADO PRAZO INFERIOR AO
ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI 745/69 E NO PRÓPRIO CONTRATO PRELIMINAR.
PURGAÇÃO DA MORA OCORRIDA TEMPESTIVAMENTE DEPOIS DA CITAÇÃO EM
JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 23 DO DECRETO-LEI 58,
AO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 4591 E AO ARTIGO 119,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO
FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.